Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-63.2016.8.05.0053
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000476-63.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EXONERADO DE CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por ex-servidor municipal ocupante de cargo comissionado, exonerado em 01/08/2016, pleiteando o pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e recolhimento das contribuições previdenciárias de todo o período trabalhado (02/02/2009 a 01/08/2016). Sentença de procedência parcial, determinando o pagamento das verbas requeridas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidas verbas trabalhistas (férias e décimo terceiro salário) a servidor ocupante de cargo comissionado exonerado, quando não há comprovação de pagamento pelo município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura ao servidor público ocupante de cargo em comissão os direitos sociais previstos no art. 7º, VIII e XVII, combinado com o art. 39, §3º, garantindo-lhe o recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

4. Os ocupantes de cargos comissionados integram o rol dos servidores públicos, fazendo jus aos direitos sociais constitucionalmente previstos, ainda que possam ser exonerados
ad nutum
.

5. Compete ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas (art. 373, II, CPC), notadamente por ser detentor dos registros e documentos públicos, o que não ocorreu no caso em apreço.

6. A alegação de nulidade contratual não se aplica ao caso, uma vez que a contratação ocorreu nos termos constitucionalmente previstos (art. 37, II e V, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário quanto aos juros e correção monetária, para observância do art. 3º da EC nº 113/2021, e quanto aos honorários advocatícios, para que sejam fixados em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento: “São devidos ao servidor público exonerado de cargo em comissão os direitos constitucionais a férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, cabendo ao ente público o ônus de comprovar o respectivo pagamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II e V, 39, §3º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0300188-27.2013.8.05.0105, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Publicado em: 01/07/2020; TJBA, APC nº 0002623-94.2009.8.05.0264, Rel. Des. Ivanilton Santos Da Silva, Publicado em: 28/04/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000476-63.2016.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada MANUEL ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
e

modificar
a sentença, em reexame necessário
, nos termos do voto da relatora.